Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-42.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800418-42.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IDELZIRA SA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM O AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO.

I -
Analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da Autora, bem como possui em mãos toda a documentação pessoal da cliente.

II -
A validade deste contrato de refinanciamento em nenhum momento foi refutado pela Autora, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

III - Também há nos autos o comprovante da disponibilização do valor contratado via Telesaque no valor de R$882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais), o que me leva a crer que os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

IV -
Os descontos se iniciaram em maio de 2017, só tendo a presente ação sido proposta em julho de 2021, o que pesa em desfavor do Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800418-42.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: IDELZIRA SA DOS SANTOS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
IDELZIRA SA DOS SANTOS.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que foi surpreendida com descontos, momento em que teria descoberto a existência de um empréstimo realizado em seu nome, sendo que nunca contratou referido serviço bancário e nunca chegou a receber o valor de empréstimo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão, declarando a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Banco interpôs recurso de Apelação sustentando a reforma da sentença, em razão da existência de contrato efetivamente firmado pelo Apelado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800418-42.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: IDELZIRA SA DOS SANTOS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
IDELZIRA SA DOS SANTOS.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da Autora, bem como possui em mãos toda a documentação pessoal da cliente.

Ressalto que a validade deste contrato em nenhum momento foi refutado pela Autora, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

Também há nos autos o comprovante da disponibilização do valor contratado via Telesaque no valor de R$882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais), o que me leva a crer que os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Ademais, cumpre destacar que os descontos se iniciaram em maio de 2017, só tendo a presente ação sido proposta em julho de 2021, o que pesa em desfavor do Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Assim, conquanto o pedido não tenha sido atingido pela prescrição quinquenal, fato é que a passividade do autor por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu e corrobora as provas dos autos.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença em todos os seus termos e julgar totalmente improcedente a ação, invertendo com isso o ônus sucumbência, sendo que a cobrança permanecera suspensa no prazo legal, por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/12/2023